Tribunal: TJES
Processo: 5003991-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003991-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003991-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: TIAGO ABREU GONTIJO - MG96242, VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG74441-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MAPEL – MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança preventivo por ela impetrado em face da ameaça de ato supostamente coator a ser praticado pelo Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 2587337):
(i)
“a suspensão das liminares fixada por esta Colenda Corte de Justiça não tratou da faculdade que o CTN disponibiliza ao Contribuinte de promover os depósitos judiciais das novas exigências do ICMS-DIFAL controvertidas a partir da LC n.º 190/2022, no exercício de 2022, sem a edição de novas normas pelos Entes, em atendimento ao princípio da anterioridade (art. 150, III, ‘b’, da CF/1988)” (fl. 12);
(ii)
“remanesce em favor dos contribuintes jurisdicionados a faculdade de promover a suspensão das exigências por meio de depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo está a distinção entre a hipótese dos presentes autos e a decisão equivocadamente invocada pela decisão agravada” (fl. 13); e que
(iii)
“o depósito judicial é faculdade e direito subjetivo colocada à disposição do contribuinte e realizado pela parte, não devendo a autoridade jurisdicional indeferi-lo” (fl. 15).

Decisão proferida no evento nº 2598638, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 2626858, pelo desprovimento do agravo.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 2879184, pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MAPEL – MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança preventivo por ela impetrado em face da ameaça de ato supostamente coator a ser praticado pelo Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 2587337):
(i)
“a suspensão das liminares fixada por esta Colenda Corte de Justiça não tratou da faculdade que o CTN disponibiliza ao Contribuinte de promover os depósitos judiciais das novas exigências do ICMS-DIFAL controvertidas a partir da LC n.º 190/2022, no exercício de 2022, sem a edição de novas normas pelos Entes, em atendimento ao princípio da anterioridade (art. 150, III, ‘b’, da CF/1988)” (fl. 12);
(ii)
“remanesce em favor dos contribuintes jurisdicionados a faculdade de promover a suspensão das exigências por meio de depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo está a distinção entre a hipótese dos presentes autos e a decisão equivocadamente invocada pela decisão agravada” (fl. 13); e que
(iii)
“o depósito judicial é faculdade e direito subjetivo colocada à disposição do contribuinte e realizado pela parte, não devendo a autoridade jurisdicional indeferi-lo” (fl. 15).

Da análise da decisão ora agravada, observa-se que o pedido liminar formulado pela empresa impetrante resta embasado na orientação lançada pela decisão proferida no bojo da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, por meio da qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
obteve provimento favorável no sentido de sobrestar os efeitos do
decisum
prolatado nos autos do mandado de segurança nº 5014393-36.2021.8.08.0024, que havia determinado a suspensão da exigibilidade de retenção e recolhimento do ICMS/DIFAL decorrente de operações interestaduais da impetrante envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, apenas a partir do presente exercício financeiro (ano de 2022), com efeitos até 01.01.2023, desde que o Estado do Espírito Santo edite lei ordinária tratando da matéria até o dia 31.12.2022, observado, ainda, o princípio da anterioridade nonagesimal. Os efeitos da aludida decisão exarada pelo eminente Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, foi estendida para outros processos com matéria idêntica.

Cumpre pontuar que a decisão de deferimento da suspensão da liminar foi fundamentada no potencial prejuízo à economia pública em razão da queda arrecadatória decorrente da suspensão do recolhimento do ICMS-DIFAL, conforme trechos da decisão abaixo colacionados:

A despeito dos judiciosos fundamentos lançados na decisão de primeiro grau, estão efetivamente demonstradas as razões do prejuízo a ser suportado pela economia pública, especialmente a partir da previsibilidade em relação à queda arrecadatória com o ICMS-DIFAL, o que, à vista do inegável efeito multiplicador de medidas liminares, pode ocasionar um possível descontrole nas contas públicas.

[...]

Restando devidamente demonstrada a ocorrência de grave lesão aos interesses públicos privilegiados – e, notadamente, à ordem e à economia, públicas – impõe-se o deferimento do pedido suspensivo formulado pelo Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº 5002519-20-2022.8.08.0024 (fls.544/557).

Nesse contexto, apesar da natureza não vinculante da decisão proferida no bojo da mencionada Suspensão de Liminar, o fato é que a mesma, enquanto posterga a possibilidade de sobrestamento do crédito tributário, resguarda a ordem econômica no âmbito do Estado do Espírito Santo, ao tempo que evita o possível desequilíbrio das contas públicas causado pelas múltiplas liminares deferidas em favor dos contribuintes.

Portanto, embora reconheça-se que o pleito de suspensão da exibilidade do crédito tributário com base em seu depósito integral trata-se de faculdade conferida ao contribuinte que almeja a discussão da exação, seja em âmbito administrativo ou judicial, em sede de cognição não exauriente, considero que as razões de direito público invocadas na decisão prolatada pela colenda Presidência deste Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000 merecem, por ora, prevalecer.

Isso porque, uma vez deferido o pleito de suspensão do crédito tributário mediante o depósito do montante integral do tributo, o eventual levantamento pela parte vencedora somente é possível após o trânsito em julgado da demanda
1
, circunstância que ocasionaria os mesmos efeitos deletérios que a decisão exarada em sede de controle político
2
, pela egrégia Presidência, busca evitar.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
[...] A regra da conversão dos depósitos judiciais em renda da Fazenda Pública deve ser seguida quando não mais houver controvérsia judicial sobre a exigibilidade dos créditos tributários correlatos, daí porque se exige o trânsito em julgado para essa providência. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 1658162/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 21/10/2021) (Sem grifos no original).

2
Art. 15, da Lei nº 12.016/2009.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ICMS DIFAL
–

SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE
MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL DO TRIBUTO
–
MEDIDA QUE VAI DE ENCONTRO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR N
º 0001127-08.2022.8.08.0000

–
MANUTENÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
Apesar da natureza não vinculante da decisão proferida no bojo do Pedido de Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, o fato é que a mesma, enquanto posterga a possibilidade de sobrestamento do crédito tributário, resguarda a ordem econômica no âmbito do Estado do Espírito Santo, ao tempo que evita o possível desequilíbrio das contas públicas causado pelas múltiplas liminares deferidas em favor dos contribuintes.

2.
Embora reconheça-se que o pleito de suspensão da exibilidade do crédito tributário com base em seu depósito integral trata-se de faculdade conferida ao contribuinte que almeja a discussão da exação, seja em âmbito administrativo ou judicial, em sede de cognição não exauriente, considero que as razões de direito público invocadas na decisão prolatada pela colenda Presidência deste Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar merecem prevalecer.

3.
Uma vez deferido o pleito de suspensão do crédito tributário mediante o depósito do montante integral do tributo, o eventual levantamento pela parte vencedora somente é possível após o trânsito em julgado da demanda, circunstância que ocasionaria os mesmos efeitos deletérios que a decisão exarada em sede de controle político, pela egrégia Presidência, busca evitar.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.